Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR SITUADO EM LOCALIDADE DIVERSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE BRASÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). No caso, o agravante exerce a profissão de advogado, atuando em causa própria. Não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica do agravante. Ademais, parece haver contradição na atuação da parte, que requer o referido benefício, alegando suposta ausência de recursos financeiros, mas ajuíza ação em local tão distante de seu domicílio, de modo a se ver obrigado a comparecer em local diverso do seu domicílio para participar de eventuais audiências, apesar que momentaneamente possam ser realizadas por videoconferência, diante da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
3 – Agravo interno. Agravo contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais do Distrito Federal para julgar a presente causa. Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
4 – Agravo de instrumento. Incompetência dos Juizados Especiais do DF. Suscitação de ofício. Nos termos do artigo 4o da Lei 9.099/1995 e do artigo 101, I do Código de Defesa do Consumidor, o órgão jurisdicional competente para julgar as causas que envolvam a responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços é tanto o órgão do domicílio do autor, quanto o do réu. Porém, o presente caso trata de situação em que o autor, advogado, domiciliado em São Paulo, firmou contrato de financiamento com agência do Banco do Brasil, também localizada em São Paulo. Inclusive, a inicial da presente ação fora distribuída com o endereço do réu de São Paulo, que, posteriormente, o alterou, para ser citado em Brasília. Mesmo que se trate de incompetência territorial e, no presente caso, o réu seja uma instituição de atuação nacional, deve-se reconhecer que o trâmite deste processo em Brasília prejudica a defesa, tendo em vista a descentralização das atividades bancárias, ainda mais no caso em que já se discute judicialmente o débito na Justiça de São Paulo (Comarca de Itapevi). O caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 4o da Lei n. 9.099/1995.
5 – Conexão. Contudo, mesmo havendo discussão judicial do débito na Justiça de São Paulo, não é o caso de se reconhecer a conexão. Isso porque a apesar de a causa de pedir ser comum (artigo 55, do CPC), o processo situado na Justiça de São Paulo já fora sentenciado, de modo que não é mais o caso de reuni-los. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da incompetência do juízo, na forma do art. 4o., da Lei n. 9.099/1995.
6 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas processuais.

F